Tribunal: TJPA
Processo: 0809318-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809318-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: KASSIO DANILO DOS SANTOS RABELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, em especial pela necessidade de resguardar
à ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, que responde a outros processos pela prática de delito, inclusive, da mesma espécie, e ainda está sentenciado e em cumprimento de pena em outro processo, fato que por si só demonstra grande desrespeito a ordem jurídica e gera insegurança social.

Quanto ao momento de decretação da prisão preventiva, extrai-se dos autos que a mesma foi deferida face a pedido anterior do Ministério Público, nada havendo que macule a determinação da mesma que se deu com base em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Kássio Danilo dos Santos Rabelo
,

contra ato do MM.
Juízo de Direito Termo Judiciário

de Colares.

Extrai-se da impetração que no dia 22/07/2021, por volta das 13h00min os policiais militares Elias Brito Lobato e Evandro da Silva Júnior foram acionados na farmácia Elshaday a acerca de um roubo no local. Os policiais informaram que ao chegarem ao local foram recebidos por Verônica Sabrina Siqueira Pereira e Glese Rosane Monteiro dos Anjos, que trabalham na farmácia, e foram vítimas do delito, as quais prestaram depoimento relatando que um homem, alto, pardo, com uma bicicleta de cestinha na frente meio colorida, trajava meia colorida e portava uma faca, anunciou o assalto levando a importância de R$300,00 (trezentos reais) e um aparelho celular, da marca Samsung, prata.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa da prisão preventiva, apontando que o paciente é usuário de drogas e que não consegue ter controle sob si mesmo, restando clara sua condição de inimputabilidade, eis que “não consegue sair dessa vida por meios próprios”.

Pelos motivos expostos, requer, a concessão de liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade provisória, pugnando, no mérito pela confirmação da ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opinando pelo conhecimento e

denegação

da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetrante aponta
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar em razão do paciente ser usuário de drogas
e não de não possuir controle sobre si mesmo, sendo seu estado de inimputabilidade.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação, conforme bem esclarecido nas informações judiciais, in verbis:

“O acusado KÁSSIO DANILO DOS SANTOS RABELO foi preso em flagrante, com a conversão em prisão preventiva no dia 26 de julho de 2021 conforme decisão interlocutória de id. 30214167 - Pág. 1 a 30214167 - Pág. 5, com vista à garantia da ordem pública, ordem social e para a garantia da aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da infração e o acusado encontrar-se em prisão domiciliar, decretada nos autos do processo de número nº 0800467-86.2020.8.14.0063. Consta dos autos que no dia 22/07/2021, por volta das 13hs00min, em via

pública, o acusado KASSIO DANILO DOS SANTOS RABELO, por volta das 13:00 horas, no Centro da cidade de Colares, adentrou em uma Farmácia de nome fantasia “El Shaday” e com emprego de uma faca, no uso de violência e grave ameaça, teria ameaçado as atendentes Veronica Sabrina Siqueira Pereira e Glese Rosane Monteiro Dos Anjos, subtraindo do estabelecimento comercial a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e da atendente Verônica Sabrina Siqueira Pereira um aparelho celular, MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY S6. [...] Em decisão prolatada em 20 de agosto de 2021, conforme id. 32315314 - Pág. 1 a 32315314 - Pág. 6, o juízo recebeu a denúncia contra o acusado, nos termos propostos pelo Parquet, bem como, no que tange a prisão preventiva deste, a manteve, pontuando a necessidade de garantir a ordem pública, ante a elevadíssima possibilidade real de reiteração delitiva do acusado, vez que, quando da decretação de sua prisão preventiva deste verificou-se que já responde a uma Ação Penal junto ao Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré/PA (Processo nº 0800467-86.2020.8.14.0063) e que, encontrava-se, no momento de sua prisão em flagrante, em prisão domiciliar.”

Em que pesem os argumentos acostados na impetração, no caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública.

A prisão do paciente se justifica
ante à gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, em especial pela necessidade de resguardar
à ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, que responde a outro processo pela prática de delito, inclusive, estava em prisão domiciliar no momento em que cometeu o novo delito, fato que por si só demonstra grande desrespeito a ordem jurídica e gera insegurança social.

Conforme bem delineado, na
decisão do magistrado de piso, a prisão preventiva do paciente, está respaldada em elementos concreto, não merecendo reparos, in verbis:

“Ao compulsar os autos verifico, na certidão de antecedentes criminais do Denunciado
KASSIO DANILO DOS SANTOS RABELO
, de Id. 30118532 - Pág. 1, que este, quando da decretação de sua prisão preventiva, responde a uma Ação Penal junto ao Juízo da Comarca de Vigia de Nazaré/PA (Processo nº 0800467-86.2020.8.14.0063). Ressalte-se também que o denunciado, no momento de sua prisão em flagrante encontrava-se em prisão domiciliar.

Assim, como se extrai do caderno dos presentes autos, verifica-se uma elevadíssima possibilidade real de reiteração delitiva, que é um perigo para ordem pública, sendo imperiosa a necessidade da sua manutenção em cárcere do denunciado, para garantir a ordem pública.

[...]

Ademais, em que pese o acusado ainda não possui condenação transitada em julgado, tal questão não é determinante para o deferimento do pedido, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que neste caso foi demonstrado quando da decisão que decretou a custódia cautelar do acusado.

[...]

Por conseguinte, preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, e presente os indícios de autoria e materialidade do delito, conforme bem foram demonstrados acima, e constatada a existência do
fumus boni juris e do periculum in mora
, assim como a extrema necessidade de garantia da ordem pública, posto que o réu fora posto em liberdade e mesmo assim voltou a reincidir na prática delituosa, é devida a manutenção da sua prisão preventiva, a qual se mostra mais eficiente.

III – DISPOSITIVO:

Assim, persistindo os motivos que fundaram o decreto de prisão preventiva
, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
KASSIO DANILO DOS SANTOS RABELO,
com base no artigo 312 do CPP, bem como art. 316 do mesmo diploma legal, em virtude da necessidade concreta de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, assim como com o fito de proceder a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva do denunciado, a cada 90 (noventa) dias, conforme os fundamentos acima dispostos (...)”.

Desta forma, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de
Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto alegação de que o paciente comete crimes em razão a sua condição de usuário e viciado em drogas, o argumento não pode ser analisado em sede de
habeas corpus
diante da necessidade de adentrar no campo fático-probatório, totalmente incabível no rito célere em questão.

Até porque a
condição de dependente químico do paciente, por si só, não é motivo válido para a revogação da prisão preventiva, pois estão presentes os fundamentos do decreto prisional,
nada havendo que macule a determinação da mesma que se deu com base em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 24/09/2021